Tribunal: TJSP
Processo: 1083433-36.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Ação regressiva – O réu, locatário, envolveu-se em acidente de trânsito, sendo responsabilizada a locadora pelo ressarcimento do prejuízo a terceiro – Argumenta, no recurso que apresentou, que deve haver abertura da instrução processual para a verificação dos fatos danosos – Questão prejudicial que fica afastada, pois o próprio recorrente não nega que confessou,

Ementa:
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Ação regressiva – O réu, locatário, envolveu-se em acidente de trânsito, sendo responsabilizada a locadora pelo ressarcimento do prejuízo a terceiro – Argumenta, no recurso que apresentou, que deve haver abertura da instrução processual para a verificação dos fatos danosos – Questão prejudicial que fica afastada, pois o próprio recorrente não nega que confessou, ao imprimir marcha-a-ré no veículo, ter provocado o embate com terceiro prejudicado – Fato constitutivo do direito da autora comprovado – Encargos sobre o valor do principal que devem observar a taxa Selic, desde a data do pagamento efetuado (Tema 1.368 do STJ), até a vigência da lei no 14.905/2024 – Sentença alterada - Recurso parcialmente provido.